Tribunal: CARF
Processo: 10940.720488/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720488/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.143 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
GUILHERME GERMANO TELLES BAUER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS MEDIANTE
ACORDO EM AÇÃO TRABALHISTA. DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do contribuinte. Não
havendo prova quanto à discriminação das verbas e sua homologação judicial,
deve ser mantido o lançamento do valor total recebido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, sob o argumento de
que o Contribuinte informou como rendimento tributável o valor líquido recebido deduzido dos
honorários advocatícios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720488/2011-90
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720488/2011-90

Em sua Impugnação, o sujeito passivo contesta o lançamento fiscal, alegando, em
suma, que uma parcela dos rendimentos recebidos é isenta da tributação, por se tratar de FGTS,
indenização de férias e multas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento tributário, sob o fundamento de que não houve
comprovação efetiva da natureza das verbas recebidas em função de acordo trabalhista
homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, em que contesta a decisão da DRJ, repisando os argumentos da Impugnação
e anexando documentos (peças judiciais).
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ACS.0223.REP.074).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
A controvérsia reside na comprovação pelo sujeito passivo da natureza
indenizatória de parte das verbas trabalhistas recebidas em virtude de acordo homologado
judicialmente.
Segundo o Recorrente, dentre as verbas trabalhistas recebidas de forma parcelada,
conforme acordo firmado com a reclamada, 35,44% correspondem a verbas isentas do IRPF
(FGTS, indenização de férias e multas trabalhistas) e o restante (64,56%) são verbas tributáveis
(diferenças salariais, hora atividade, horas extras, atividade extra classe, adicional noturno e
repouso semanal remunerado).
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte apresentou a petição inicial da ação
trabalhista, assim como a contestação da reclamada, os termos do acordo e a homologação pelo
Juízo do Trabalho.
A decisão recorrida não acolheu os argumentos do Recorrente, pois entendeu que,
embora tenham sido apresentados alguns documentos da ação judicial, homologados pelo Juiz do
Trabalho, contendo a indicação de determinados pagamentos (FGTS, Indenização de Férias e
Multas), não há elementos nos autos que permitam a autoridade julgadora firmar convicção
sobre a real natureza das verbas recebidas pelo Fiscalizado.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720488/2011-90

Concluiu a autoridade julgadora que não há nos documentos apresentados pelo
Contribuinte qualquer demonstração de como foi realizada a composição das verbas tidas como
isentas. Afirmou também que o valor atribuído ao FGTS pelas partes é bastante expressivo e não
parece compatível com o valor total recebido e com o valor atribuído às verbas isentas.
Concordo com a decisão recorrida, uma vez que não é possível saber a
composição dos valores apresentados pelo Contribuinte na planilha apresentada com a
discriminação da natureza das verbas, a qual consta somente os totais consolidados.
Embora o Recorrente tenha acostado ao seu recurso a petição inicial, contestação
da reclamada, os termos do acordo e a homologação pelo Juízo do Trabalho, tais documentos
não são suficientes para se firmar uma convicção de quanto corresponde cada parcela de caráter
indenizatório, que goza de isenção do imposto de renda.
É cediço que o ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se
indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do contribuinte.
Em se tratando de valores recebidos em ação trabalhista, no âmbito de acordo
celebrado entre as partes e homologado judicialmente, quando não se torna possível discriminar
com certeza a natureza e os respectivos montantes de cada verba recebida, para identificar a
natureza indenizatória ou não, ou hipótese de isenção, o Imposto de Renda deve incidir sobre o
valor total recebido.
Assim, são tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto
Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual, uma vez que o ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se
indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do sujeito passivo.
Somente quando existe prova inequívoca quanto à discriminação das verbas e sua homologação
judicial, devem ser excluídos do lançamento os valores das verbas de caráter indenizatório.
É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência do ônus de
afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar
e não provar é o mesmo que não alegar".
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC -
estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa básica de que cabe a
quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
O Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720488/2011-90

II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(destaquei)
No presente caso, o Contribuinte não logrou comprovar, com documentos hábeis
e idôneos, a natureza das verbas, tendo apenas apresentado uma planilha com os valores totais
consolidados, sem apontar como foi realizada a composição desses valores. Ademais, conforme
apontado pelo julgador da DRJ, os valores relativos ao FGTS não são compatíveis com as verbas
salariais, causando dúvidas quanto à sua exatidão.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 164
DF CARF MF
Original